Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0718295-22.2021.8.07.0007 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, LINCOLN DANTAS INÁCIO E MAICON DIEGO DA SILVA ROCHA Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E LINCOLN DANTAS INÁCIO Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público (ID 46297082). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator